Tribunal: TJDFT
Processo: 0738231-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PENSÃO MILITAR. RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contribuição previdenciária. Caráter solidário. Suspensão do julgamento. No presente processo se discute a descontinuidade dos descontos da verba de adicional de pensão militar de 1,5 % e a devolução dos valores descontados. No Recurso Extraordinário n.o 593.068/RG, se discute a ausência de contraprestações específicas ou proporcionais como condição de validade da tributação, especificamente em relação ao caráter solidário da tributação, no que se refere ao 13o salário, 1/3 de férias, horas extraordinárias e os adicionais de caráter permanente. A matéria não diz respeito à hipótese em julgamento, que se fundamenta na Lei Federal 10.486/2002, em que a contribuição adicional de 1,5% é vinculada especificamente à pensão militar destinada a filha solteira, então prevista na Lei 3.765/1960. Tal vinculação, de caráter transitório, não representa violação ao art. 40 da Constituição, norma de caráter permanente. Não há, pois, contradição no julgado.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.